Tribunal: TJMT
Processo: 1025921-52.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025921-52.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONEY DE SOUZA LOPES - CPF: 779.325.791-04 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1025921-52.2023.8.11.0002

RECORRENTE: RONEY DE SOUZA LOPES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Data de Julgamento: 08 a 11/07/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – REQUISITOS PARA ELEVAÇÃO À CLASSE “D” NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, i, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente visa reformar a decisão monocrática (id. 216891775), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenando o reclamado a enquadrar o reclamante no nível 07 da Classe “C”, além de efetuar o pagamento das diferenças salariais, e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pelo demandante e o correspondente aos seguintes níveis: a) Nível 05, Classe B, de 28.07.2018 a 30.06.2019; b) Nível 06, Classe B, de 30.06.2019 a 24.02.2022; c) Nível 06, Classe C, de 24.02.2022 a 30.06.2022; d) Nível 07, Classe C, de 30.06.2022 até a efetivação do enquadramento supra determinado.

Devendo, ainda, a municipalidade pagar os reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), com correção monetária pelo IPCA-E desde cada inadimplemento e juros de mora conforme o art. 1-F da Lei nº 9.494/97, contados a partir da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante alega que, conforme comprovado, faz jus ao enquadramento na Classe “D”, não podendo “pagar” pela omissão do recorrido. Assim, pugna pelo provimento das suas razões recursais, reformando a sentença recorrida no sentido de condenar o reclamado a realizar a sua promoção à Classe “D”, bem como ao pagamento das diferenças salariais com todos os reflexos de direito, de acordo com o requerimento administrativo, até a efetiva implantação, com juros e correções monetárias.

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, rechaçando as alegações do recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que a decisão monocrática de primeiro grau deve ser mantida.

6.

In casu
, conforme mencionado na inicial, o art. 37, I, da Lei Complementar nº 3.507/2010, dispõe que:

Art. 34.
São pré-requisitos para elevação de classe
, observado o disposto no artigo 28 da Lei Complementar nº 3.507/2010:

I - cargos de nível superior com enquadramento inicial na classe A:

(...)

Classe D
:
três Pós-Graduações lato senso
, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão
ou

Curso de capacitação com carga horária mínima de 1.000 (mil) horas
, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão, ou Título de Mestrado ou Doutorado ou outra Graduação.
(grifei).

7.

Observa-se que o recorrente anexou à inicial 03 (três) certificados de cursos de pós-graduação (ids. 216892397, 216892398 e 216891750).
Contudo
, um certificado diz respeito à pós-graduação realizada na Faculdade CGESP Goiânia, nível especialização em farmacologia clínica e serviços farmacêuticos, com carga horária de 420 horas; e os outros dois certificados dizem respeito ao curso de pós-graduação em Hematologia e Hemoterapia Clínica e Laboratorial – área de conhecimento: 10 – Saúde e bem-estar –, com duração de 360 horas cada. Ou seja,
o reclamante apresentou apenas os certificados de conclusão de
duas
pós-graduações
. Ainda,
apesar de anexar diversos certificados de cursos extracurriculares, estes
não
perfazem a carga horária mínima de 1000 horas
.

8.

Desse modo, resta claro que
o recorrente não comprovou o pré-requisito para elevação à Classe “D”, ônus que lhe cabia, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

9.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

11.

Condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024